Tribunal: TJBA
Processo: 8028619-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028619-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUNECY SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
WALTEMY BRANDAO DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À SAÚDE DA AUTORA/APELADA. PACIENTE ONCOLÓGICA. NECESSIDADE DE USO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DE CONTROLE DA COMORBIDADE. MÉRITO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. ART. 85, §11º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8028619-14.2022.8.05.0001
, de Salvador que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado

EUNECY SANTOS CORREIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator